Tribunal: TCU
Processo: 016.751/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), inicialmente em desfavor do Sr. João Clemente Neto, ex-prefeito do Município de Sapé-PB (gestão 2009-2012), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos federais transferidos à municipalidade por força do Termo de Compromisso 1.060/2008, o qual tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único; 23, inciso III; da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Sapé-PB, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 300.000,00 12/7/2012 130.000,00 1/8/2012 396.000,00 10/8/2012 110.000,00 14/8/2012 215.000,00 18/9/2012 9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26, inciso II, da Lei 8.443/1992, o pagamento das dívidas especificadas na alínea anterior em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo município de Sapé-PB, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação; e 9.4. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.